Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-57.2021.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. ART. 42. ALGAZARRA E EXECUÇÃO DE SOM EM PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO. TIPICIDADE. DELITO.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei n. 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da ré contra sentença condenatória. À denunciada é imputada a prática da contravenção de perturbação do sossego alheio, mediante gritaria, algazarra e abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, prevista no art. 42, incisos I e III, da Lei de Contravenções Penais.
2 – Contravenção penal. Perturbação do sossego. O depoimento das testemunhas Daniela, Carla e Silvana é firme em apontar que a ré executa som em volume alto, com as janelas aberta, e ainda promove gritaria e algazarra em horário próprio para o repouso noturno.
3 – Tipicidade. Coletividade como vítima. No delito de perturbação do sossego a vítima é a coletividade, ainda que apenas uma pessoa tenha sido se insurgido contra o ato. Não procede a alegação de que a perturbação se restringiu à pessoa de Daniela. A conduta da ré atingiu um número indeterminado de pessoas que moram próximo ao seu apartamento. A prova testemunhal informa que o barulho advindo do som estava causando incômodo na vizinhança (ID 42055064, 1:46) e que a ré costumava gritar na janela e colocar som alto, inclusive pela madrugada (ID 42055065, 1:10). A alegação de que uma das pessoas incomodadas promoveu invasão de domicílio não é objeto deste processo nem constitui excludente de antijuridicidade. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.